Tribunal: TJBA
Processo: 8078262-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078262-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FLORISVALDO GUALBERTO

Advogado(s)
:
PHILIPPE NASCIMENTO REVAULT DE FIGUEIREDO E SILVA, SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ11

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso anterior, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que a parte não comprovou insuficiência de recursos. A decisão embargada considerou elementos probatórios, como declaração de imposto de renda e contracheques, que evidenciaram capacidade econômica incompatível com o benefício. Nos aclaratórios, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, buscando a revisão da conclusão adotada.

II. Questão em discussão
2.
A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração foram manejados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir
3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
4.
No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça, analisando os elementos probatórios constantes dos autos e concluindo pela inexistência de hipossuficiência econômica.
5.
A alegação de omissão não se sustenta, uma vez que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.
6.
A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
7.
Inexistindo qualquer vício no julgado, inviável a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8078262-36.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante
FLORISVALDO GUALBERTO
, e, como parte embargada,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça